Tribunal: TRF3
Processo: 0000162-43.2018.4.03.0000
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
170/283)

0000162-43.2018.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

TutAntAnte - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - 8563

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. EXTINÇÃO DO FEITO.

1. A medida guarda relação de dependência com o feito principal. Decidido este na mesma sessão de julgamento, desaparece o indispensável vínculo de instrumentalidade a justificar a análise deste feito.

2. Extinção do feito sem resolução do mérito.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, julgar extinta a tutela antecipada antecedente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.